Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722463-83.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF EMBARGADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto da Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON-DF (Id. 61081067) em face da decisão que concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso, para sobrestar a exigibilidade do crédito, mediante seguro garantia, acrescido de 30% do valor do débito, nos termos do artigo 835, § 2°, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Alega o Embargante, em síntese, que a r. decisão agravada foi omissa quanto ao dano grave e de difícil reparação a ser suportado pelo ente público. Registra que o legislador, de forma clara, dispôs no artigo 9o, § 4°, da Lei n° 6.830/1980, que somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora e que a oferta de seguro garantia possibilita apenas a emissão de certidão positiva com efeito negativa. Afirma que a r. decisão embargada desconsidera o prejuízo decorrente da cessação da atualização monetária e de incidência de juros de mora sobre o valor devido ao erário, e que o Agravo de Instrumento estará suspenso por prazo indeterminado, tendo em vista que a questão aguarda julgamento de recurso repetitivo, Tema 1.203 do STJ. Salienta que a emissão de certidão positiva com efeito de negativa em favor do Agravante é suficiente para eliminar qualquer dano suportado e dar continuidade aos seus atos empresariais. . Ressalta que até o julgamento do Tema 1.203 do STJ, prevalece, por analogia, a tese firmada no Tema Repetitivo n° 378. Ao final, requer que sejam sanadas as omissões e aclaradas as obscuridades na decisão agravada para, conferindo efeitos infringentes aos Embargos, reformar a r. decisão Id. 60086971 e determinar tão somente a emissão de certidão de débito com efeito de negativa em favor do Agravante. É o relatório. Decido. Como visto, trata-se de Ação Anulatória de Débito em que o Agravante pretende suspender a exigibilidade da multa, de modo a impedir que o Agravado realize qualquer ato coercitivo para cobrá-la ou inscrevê-la em dívida ativa. A decisão embargada possibilita que o Agravante apresente seguro garantia judicial, acrescido de 30% do valor do débito, para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Não existe no ordenamento jurídico regramento específico que discipline as hipóteses de suspensão do crédito fiscal de natureza não tributária. Embora somente o depósito integral em dinheiro suspenda a exigibilidade do crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos como o dos autos, é necessário o emprego de técnicas interpretativas e integrativas para solucionar a questão, levando-se em consideração não só as previsões do CTN e da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal no 6.830/80), como também as do Código de Processo Civil. Assim, a suspensão da exigibilidade da multa é possível, não apenas nos casos de depósito integral em dinheiro, mas, também, nas hipóteses de seguro garantia ou fiança bancária, como no caso em exame. O entendimento do Enunciado da Súmula no 112 do STJ, de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do REsp 1.156.668/DF (Tema 378/STJ), não se estende aos casos de créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do poder de polícia. Sobre a matéria, trago à colação alguns julgados deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento de que seria possível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, além, é claro, do depósito integral em dinheiro, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível. 2. É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, com a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, nos termos do art. 151, II do CTN c/c o art. 835, § 2o do CPC e do art. 9o da Lei 6.830/80. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1867269, 07010432220248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E NA DÍVIDA ATIVA. SEGURO GARANTIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência do colendo STJ firmou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade destes créditos. Precedentes. 2. Na hipótese, uma vez integralmente garantido o débito por meio de Apólice de Seguro Garantia, e estando dito débito sob discussão, não há óbice em impedir a inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito e na Dívida Ativa até julgamento de mérito da ação, porque afastada a mora, já que a dívida foi garantida antecipadamente, e extirpada qualquer possibilidade de inadimplência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1814320, 07429501120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON-DF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CRÉDITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. GARANTIA DO JUÍZO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. ANALOGIA E INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN, ART. 9o DA LEF, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.043/14, E ARTS. 835, §2o E 848, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SUSPENSÃO MANTIDA. 1. Versa a questão acerca da suspensão da exigibilidade do crédito fiscal não tributário (multa aplicada pelo PROCON-DF) em razão, tão-somente, do oferecimento de seguro-garantia pelo autuado. 2. "É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa" (REsp 1.123.669, Tema 237). 3. A Lei de Execução Fiscal - LEF não prevê a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ou à exigibilidade dos créditos fiscais. Apenas dispõe que o executado deve garantir a execução para possibilitar a oposição de embargos à execução (arts. 9o e 16). Garante-se, com a vigência da Lei no 13.043/2014, pelo depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia e nomeação de bens à penhora. 4. A suspensão da exigibilidade do crédito fiscal tributário tem seu regramento específico tratado pelo Código Tributário Nacional, no art. 151. O depósito do montante integral, em dinheiro, suspende o crédito tributário (art. 151, inciso II, CTN, e Súmula 112 do STJ). E pelo fato de o tema "crédito tributário" ser objeto de reserva de lei complementar (art. 146, III, "b", CF/88), o art. 151, II, CTN é taxativo, não permitindo que outras modalidades de garantia do juízo sejam válidas para sobrestar a exigibilidade do crédito tributário (Tema 378 do STJ). 5. Não há regramento legal específico para disciplinar as hipóteses de suspensão do crédito fiscal não tributário. Diante da lacuna, a jurisprudência pátria, valendo-se da analogia, aplica a mesma lógica da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Estabeleceu-se uma relação entre a garantia do juízo e a atribuição de efeito suspensivo para os créditos fiscais. Ou seja, garantido o juízo, o magistrado poderá, a requerimento da parte, suspender a exigibilidade do crédito fiscal. 6. A partir de uma interpretação mais abrangente do inciso II do art. 151 do CTN (que é taxativo para o crédito tributário), c.c o art. 9o da LEF e arts. 835, §2o e 848, parágrafo único, do CPC, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são intercambiáveis para o crédito fiscal não tributário, bastando ao devedor/executado garantir adequadamente a execução e requerer a suspensão. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 7. O agravado ofereceu seguro garantia, conforme faz prova a apólice juntada, no valor de cobertura em montante maior, superior em 30% ao valor do débito, em atendimento ao art. 835, §2o, do CPC. O PROCON-DF não se insurgiu contra o seguro oferecido, de modo que se mostra válido para garantir o eventual juízo da execução fiscal e suspender a exigibilidade do débito. 8. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1729415, 07126150920238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023) Também se verifica presente o periculum in mora em favor do Agravante, ora embargado, tendo em vista que corre o risco de sofrer a qualquer tempo atos constritivos em seu desfavor, bem como ter inscrito o seu nome em dívida ativa, sendo necessária certidão negativa de débito para pleno desenvolvimento das atividades financeiras. Por fim, não há que se falar em risco que milite em desfavor do Poder Público, porquanto o valor da multa está devidamente coberto por seguro garantia judicial, inclusive, com valor de 30% superior ao crédito. Assim, considerando que é admissível a exigibilidade do crédito não tributário com a apresentação de seguro garantia, desde que em valor não inferior ao débito, acrescido de 30%, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora